Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737653-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LINCOLN DA SILVA LUCENA DECISÃO A sentença foi publicada em 10.12.2020, e a parte tomou ciência em 11.12.2020. Assim, o prazo recursal teve início em 14.12.2020 e se encerrou em 27.01.2021. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 29.01.2021 (ID 23501082). Com efeito, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora